Tribunal: TJMT
Processo: 1048924-21.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048924-21.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JOACIR CARLOS CAMPANHARO - CPF: 889.879.571-87 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
–
DPVAT
– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
– INVIABILIDADE
–
PEDIDO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO
–
VIABILIDADE
–
DECOTE DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO
–
OBERVÂNCIA DA TABELA DA LEI 11.945/09
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ocorridos acidentes distintos, há que se indenizar o segurado por evento, ainda que os eventos distintos tenham lesionado o mesmo membro, não havendo que se falar em pagamento em duplicidade quando tratam de fatos geradores distintos.
(TJ-RO - AC: 70149897020188220001 RO 7014989-70.2018.822.0001, Data de Julgamento: 14/08/2019)

Apurado o grau de incapacidade da vítima de acidente de trânsito, mediante perícia médica produzida em contraditório, e verificada a regularidade de parte do valor da indenização securitária do

DPVAT

efetuada

administrativamente, é devida a redução do

pagamento complementar

fixado pelo magistrado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
, contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório DPVAT, movida por
Joacir Carlos Campanharo
, que julgou procedente o pedido da parte autora, para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 3.375 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (04.02.2020).

Condenou, ainda, a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Inconformada, a Apelante requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente, por inobservância do pagamento administrativo. Subsidiariamente, requer a redução da indenização para o valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), em observância a quantificação do laudo pericial, tabela da lei 11.945/09 e decote do pagamento administrativo.

Em contrarrazões de Id. 209557398, o apelado alega que deve ser reformada a sentença, somente em relação ao valor da indenização arbitrada, determinando que a Recorrente realize o pagamento da indenização no valor de R$ 337,50, bem como, que deve ser mantida em relação aos honorários advocatícios arbitrados.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que Joacir Carlos Campanharo ajuizou a ação de cobrança de diferença do seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei no 6.194/74 em desfavor da seguradora.

Narrou que recebeu pela via administrativa o
quantum
de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), assim pugnou pela complementação da cobertura securitária até o limite de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de lesão a ser apurado na perícia judicial.

Após o contraditório, o Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a Apelante ao pagamento da complementação do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), bem como, nas custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), o que motivou a interposição do presente recurso.

Irresignada, a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente, por inobservância do pagamento administrativo. Subsidiariamente, requer a redução da indenização para o valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), em observância a quantificação do laudo pericial, tabela da lei 11.945/09 e decote do pagamento administrativo.

Pois bem.
O recurso merece parcial acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer
que, para o pagamento da indenização securitária DPVAT, é necessária a comprovação do acidente de trânsito e do dano decorrente, conforme disposto no artigo 5o, caput, da Lei no 6.194/74.

Nesse contexto, diferente do que alega a apelante, verifico o agravamento da lesão preexistente, de modo que subsiste o dever de indenizar, por nexo de causalidade entre o sinistro e o dano decorrente, vejamos:

“Apelação cível. Ação de cobrança. Seguro obrigatório DPVAT. Quatro acidentes. Mesmo membro afetado por dois sinistros. Partes, eventos e fatos geradores distintos. Indenizações. Cabimento. Recurso não provido. O limite máximo previsto pela legislação é aplicável ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório DPVAT por lesão decorrente de um mesmo sinistro. Ocorridos acidentes distintos, há que se indenizar o segurado por evento, ainda que os eventos distintos tenham lesionado o mesmo membro, não havendo que se falar em pagamento em duplicidade quando tratam de fatos geradores distintos. (TJ-RO - AC: 70149897020188220001 RO 7014989-70.2018.822.0001, Data de Julgamento: 14/08/2019)

“Seguro DPVAT. Honorários periciais. Resolução 232/CNJ. Inaplicabilidade. Indenização por incapacidade. Mesmo membro. Acidentes distintos. Teto indenizatório. Pagamentos administrativos. Acima do teto. Somatória. Sinistros distintos. Considerados separadamente. Indenização mantida. Sentença ultra petita. Inocorrência. Valor atribuído à inicial meramente estimativo. Os parâmetros definidos pela Resolução n. 232/CNJ são aplicáveis na hipótese de fixação dos honorários periciais, quando a parte que deva adiantá-los for beneficiária da justiça gratuita. A indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente deverá ser fixada de acordo com o grau de incapacidade a ser apurado, mormente, se verificado nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trânsito.
Em se tratando de lesões preexistentes, inclusive já indenizadas pelo DPVAT, a ocorrência de novo acidente com danos no mesmo segmento corporal só é passível de indenização em caso de agravamento da sequela, limitada à extensão deste agravamento, haja vista, que o que gera direito à indenização é o grau de invalidez permanente, não o número de acidentes.
Por outro lado, na hipótese de ocorrência de dois acidentes de trânsito que causaram lesões diversas, considera-se cada lesão, de forma independente, ou seja, é devida a indenização por cada um dos acidentes, de forma autônoma. Não há que se falar em julgamento ultra petita, quando em sentença é fixada a indenização em valor superior ao pedido na inicial, pois o valor pedido é considerado mera estimativa, cabendo ao julgador, examinando as circunstâncias específicas do caso, fixar o quantum da indenização após a realização da perícia e nos moldes da lei.

(TJ-RO - AC: 70028333320218220005 RO 7002833-33.2021.822.0005, Data de Julgamento: 01/12/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INAUGURAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR.

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ NA VIA ADMINISTRATIVA EM ACIDENTE ANTERIOR. FATO QUE NÃO IMPEDE O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ ORIUNDA DE ACIDENTE POSTERIOR QUE RESULTOU EM FRATURAS DOS MESMOS SEGMENTOS CORPORAIS ATINGIDOS NO PRIMEIRO SINISTRO. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA O AGRAVAMENTO DA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA NO TORNOZELO DO AUTOR. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À INVALIDEZ AGRAVADA. MEDIDA QUE SE IMPÕE.

CORREÇÃO MONETÁRIA DA CONDENAÇÃO A CONTAR DO EVENTO DANOSO. SÚMULAS 580 DO STJ E 47 DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CIVIL DESTE PRETÓRIO. JUROS DE MORA DA CITAÇÃO. SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. LITIGANTES QUE FORAM MUTUAMENTE VENCEDORES E VENCIDOS DEVENDO RESPONDER DE FORMA PROPORCIONAL À SUA DERROTA. EXEGESE DO ART. 85, §§ 2o E 8o DO CÓDIGO FUX. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0300371-23.2017.8.24.0139, de Porto Belo, rel. Rosane Portella Wolff, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 02-07-2020).(TJ-SC - Apelação Cível: 0300371-23.2017.8.24.0139, Relator: Rosane Portella Wolff, Data de Julgamento: 02/07/2020, Segunda Câmara de Direito Civil) (destaquei)

Superada a questão acima, passo a análise do pedido de redução da indenização, com total razão à apelante, assim para melhor elucidar a questão veja-se como constou em sentença,
verbis:

“[...]Da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda completa da mobilidade de um dos

PÉS

o percentual incidente é de

50% (cinquenta por cento)

do valor máximo da indenização –

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
, que resulta a quantia de –

R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).
Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu pé direito é de

75% (setenta e cinco por cento)
, cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de

R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais)
, encontra-se o valor de

R$ 5.062,50 (cinco mil sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Ocorre que a parte autora já recebeu administrativamente o valor de

R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),

assim, infere-se o valor remanescente em

R$ 3.375 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais). [...]”

A questão é simples e não merece maiores digressões.

Nota-se que o magistrado equivocadamente alegou que a parte apelante teria realizado o pagamento de somente R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) na via administrativa, entretanto, observa-se do documento trazido pelo autor anexado em Id.

209560339, que o valor recebido foi de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Desta forma, o saldo remanescente da indenização a ser paga ao apelado deve ser o valor apurado após a realização da perícia médica de R$ 5.062,50, menos o valor pago administrativamente de R$ 4.725,00, ou seja,
o total de R$ 337,00 (trezentos e trinta e sete reais).

Ademais, veja-se que o próprio autor em suas contrarrazões concorda com o valor mencionado,
in verbis:

“[...,
Porém, como já houve o pagamento administrativo no valor de R$ 4.725,00(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
, o valor devido a título de indenização, é o total de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). [...]”

Portanto, deve a indenização ser concedida nesses patamares, pois as normas são expressas e os documentos juntados inequívocos, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto, devido a fixação equivocada.

Ante o exposto,
dou parcialmente provimento
ao recurso, para o fim de reduzir a verba indenizatória ao valor de R$ 337,00 (trezentos e trinta e sete reais), mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024